Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO EM CONJUNTO COM A POSTULAÇÃO AUTORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PATRIMÔNIO PARTILHADO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL CONFIGURADA.
1. O conjunto da postulação autoral evidencia a pretensão da apelada em ver partilhadas as cotas das sociedades que o apelante compunha, devendo ser considerado na interpretação do pedido, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC.
2. Não há que se falar em sentença extra petita, se o deslinde da controvérsia partiu da análise da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial, consistente na pretensão da autora de partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, incluindo as cotas da sociedade do ex-cônjuge.
3. Na ação de divórcio, ainda que com bens a partilhar, a pretensão é, sobretudo, declaratória, inexistindo acréscimo patrimonial a qualquer das partes. Busca-se a desconstituição da relação jurídica e, em consequência, a mera divisão dos bens existentes, atribuindo a cada um dos ex-cônjuges o que já era seu, de maneira que não há efetivo proveito econômico, e o valor da causa é tão somente estimativo, pois não retrata objetivo financeiro, o que atrai a aplicação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Ainda que por meio de acordo celebrado em juízo, a autora logrou êxito nos referidos pedidos de divórcio e guarda compartilhada, bem como de inúmeros bens de propriedade do casal, sendo sucumbente tão somente quanto aos bens em nome da sociedade empresária do réu, restando evidenciada a sucumbência recíproca e proporcional.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.